Tribunal: STF
Processo: RHC 258017
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 990.332/MS (e-doc. 29).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A condenação transitou em julgado em 24/02/2025 (e-doc. 29).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 14). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega nulidade da prova por violação do domicílio. Defende não ter sido comprovada investigação prévia a justificar a busca sem mandado judicial. Sustenta não existir prova de que o recorrente tivesse a posse ou conhecimento sobre os entorpecentes, por ser o imóvel alugado e outros envolvidos terem assumido a autoria. Aduz ser cabível aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que a reincidência considerada na dosimetria não deveria ser considerada, ante o prazo depurador de 5 anos.



    5. Requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade arguida, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, requer seja aplicada a causa de diminuição do art. 33,§ 4º, da Lei de Drogas.



    6. Em contrarrazões, Ministério Público do Mato Grosso do Sul manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 52).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (e-doc. 58).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 24/02/2025, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 21/03/2025, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 18/06/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Colegiado no STJ limitou-se a reconhecer os óbices do trânsito em julgado e da supressão de instância, reconhecendo a reincidência como requisito impeditivo para reconhecimento do tráfico privilegiado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator